Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704601-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO BATISTA OLIVEIRA SOUZA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Em análise, observo que uma das teses suscitadas pelo agravante é a ilegitimidade ativa da exequente/agravada, que era vinculada à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal à época do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/1997. Esta questão está sendo debatida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de n° 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR n° 21), admitido em 12/12/2023, nos seguintes termos: “Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (...)” Assim, diante da determinação de suspensão dos processos que versam sobre o tema, DETERMINO a suspensão do presente agravo e do feito originário até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de n° 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR n° 21). Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2024 19:51:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora